Tribunal: TJSP
Processo: 1009688-51.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa da autora de que tenha contratado empréstimo com o banco réu que justifique o crédito que lhe foi disponibilizado em conta – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de relação jurídica, afastando o pleito indenizatório – Insurgência de ambas as partes – Não

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Negativa da autora de que tenha contratado empréstimo com o banco réu que justifique o crédito que lhe foi disponibilizado em conta – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de relação jurídica, afastando o pleito indenizatório – Insurgência de ambas as partes – Não acolhimento – Alegação da instituição financeira de cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos dos autos suficientes à convicção do magistrado, não demandando o feito a apresentação de quaisquer outras provas – Outrossim, sentença que está devidamente fundamentada - Preliminares repelidas - Contratação eletrônica não demonstrada a contento – Ausência de captura de biometria facial – Além disso, verossimilhança das alegações da autora que ingressou com a demanda tão logo notou o crédito em conta, depositando judicialmente tais valores – Não demonstração de aquiescência da autora quanto à contratação impugnada – Relação jurídica não demonstrada – Danos morais, contudo, não configurados – Descontos indevidos obstados em razão da tutela concedida nos autos – Além disso, ausência de demonstração de violação aos direitos da personalidade a justificar o pleito indenizatório – Sentença mantida – Apelos desprovidos.*